Tribunal: STJ
Processo: 0007672-24.2012.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948765 - MG(2025/0193412-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO VITOR FELISBERTO
ADVOGADO
: CLESCIO CESAR GALVAO - MG097535
AGRAVADO
: DARKSON LIMA DOS REIS
ADVOGADO
: CÁSSIO STEFÂNIO DA CRUZ - MG137502
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MATOS GONTIJO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE FREITAS MACHADO - MG054763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE
C/C
DE TRÂNSITO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
DANO MATERIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
FGTS.
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PENSIONAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
VITALÍCIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a modificação do valor fixado a
título de danos morais pressupõe que a quantia arbitrada seja irrisória ou
exorbitante, vedado o reexame do valor arbitrado em outras hipóteses, por
demandar o reexame de fatos e provas, sendo incidente a Súmula 7/STJ.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere aos danos
materiais, exige o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. O benefício previdenciário pode ser cumulado com a pensão vitalícia de
natureza indenizatória, por possuírem origens e naturezas jurídicas distintas.
É indevido o abatimento ou a compensação entre o pensionamento civil e o
benefício previdenciário. Precedentes.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
6. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, nas ações
indenizatórias impõe-se a constituição de capital ou a prestação de caução
fidejussória como garantia do adimplemento da pensão, prescindindo-se de
análise acerca da condição econômica do demandado, nos termos da Súmula
313 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/03/2026
23/03/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55316406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a86ec888-30a4-4e39-8184-3b3add8726cc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a86ec888-30a4-4e39-8184-3b3add8726cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948765 - MG(2025/0193412-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO VITOR FELISBERTO
ADVOGADO
: CLESCIO CESAR GALVAO - MG097535
AGRAVADO
: DARKSON LIMA DOS REIS
ADVOGADO
: CÁSSIO STEFÂNIO DA CRUZ - MG137502
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MATOS GONTIJO
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE FREITAS MACHADO - MG054763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE
C/C
DE TRÂNSITO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
DANO MATERIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
FGTS.
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PENSIONAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
VITALÍCIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a modificação do valor fixado a
título de danos morais pressupõe que a quantia arbitrada seja irrisória ou
exorbitante, vedado o reexame do valor arbitrado em outras hipóteses, por
demandar o reexame de fatos e provas, sendo incidente a Súmula 7/STJ.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere aos danos
materiais, exige o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. O benefício previdenciário pode ser cumulado com a pensão vitalícia de
natureza indenizatória, por possuírem origens e naturezas jurídicas distintas.
É indevido o abatimento ou a compensação entre o pensionamento civil e o
benefício previdenciário. Precedentes.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
6. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, nas ações
indenizatórias impõe-se a constituição de capital ou a prestação de caução
fidejussória como garantia do adimplemento da pensão, prescindindo-se de
análise acerca da condição econômica do demandado, nos termos da Súmula
313 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

Examina-se agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO VITOR
FELISBERTO contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 23/4/2025.
Concluso ao gabinete em: 7/8/2025
de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação:
c/c
morais, em decorrência de acidente de trânsito, ajuizada por ANTONIO VITOR
FELISBERTO, em face de MARIA JOSE DE MATOS GONTIJO e DARKSON LIMA DOS
REIS, na qual requer pensão vitalícia e condenação ao pagamento de danos
materiais e de compensação por danos morais e por danos estéticos.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar os requeridos ao pagamento de compensação por danos morais em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais); ii) condenar ao pagamento de danos estéticos
em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); iii) condenar ao pagamento de pensão
mensal vitalícia em R$ 884,05 (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco
centavos).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ANTONIO VITOR FELISBERTO e deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por DARKSON LIMA DOS REIS e por MARIA JOSÉ DE MATOS GONTIJO,
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – VEÍCULO EMPRESTADO A TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO PROPRIETÁRIO – COLISÃO FRONTAL – INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL –
CULPA COMPROVADA – DESLOCAMENTOS PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA E
NECESSIDADE DE CUIDADOR PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO
VITALÍCIA – INCAPACIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE
AUFERIÇÃO DE RENDA À ÉPOCA DO ACIDENTE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL –
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. - “O proprietário do veículo responde
solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa
do condutor (STJ, AgRg no
. - O condutor que trafega na
AREsp n. 752.321/SP)
contramão direcional, desrespeitando as normas de circulação e segurança
estabelecidas pelo CTB, é responsável pelos prejuízos decorrentes do abalroamento
de veículos, quando demonstrada sua culpa pelo acidente. – As despesas pleiteadas
em juízo a título de danos materiais apenas serão devidas quando houver produção
de prova consistente quanto à sua realização, bem como seu nexo causal com o
evento danoso. - É possível a cumulação das pretensões de indenização por dano
estético e dano moral puro, decorrentes do mesmo acidente de trânsito, consoante
à súmula 357 do STJ, que reza: “É lícita a cumulação das indenizações de dano
estético e dano moral.”. - Na fixação da indenização por danos morais e estéticos,
deve-se analisar profundamente a qualidade da relação estabelecida entre as
partes, considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como o impacto do
fato na vida do ofendido, pois somente assim será possível chegar a uma
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

quantificação justa que compense a vítima e, ao mesmo tempo, tente corrigir o
ofensor para evitar a reincidência. - A vítima do evento danoso que sofre perda da
capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do
Código Civil e, no que se refere ao arbitramento da pensão vitalícia, o entendimento
do ilustre Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o direito à pensão
vitalícia previsto no
do
exige apenas a comprovação da redução da
art. 950
CC/02
capacidade de trabalho, sendo dispensável a demonstração de exercício de
atividade remunerada à época do acidente (...)”. - A parte requerida não poderá
constituir capital para garantir o pagamento da pensão devida ao requerente,
quando o valor fixado a título de pensão poderá ser alterado, a depender da
condição de beneficiário do INSS da vítima, que poderá modificar ao longo do
tempo. (e-STJ fl. 688)

opostos por ANTONIO VITOR FELISBERTO,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 927, 944 e 950 do CC, e 533 do
Recurso especial:
CPC. Afirma que a redução dos valores de compensação por danos morais e de
danos estéticos contraria o princípio da reparação integral diante das lesões graves
e permanentes. Aduz que a pensão vitalícia não pode ser compensada com
benefício previdenciário, por terem naturezas jurídicas distintas e serem
cumuláveis. Argumenta que os danos materiais devem abranger a perda da renda
da esposa que deixou o trabalho para prestar cuidados contínuos, em observância
à reparação integral. Assevera que é obrigatória a constituição de capital para
garantir o pagamento da pensão vitalícia decorrente de ato ilícito. Sustenta que a
indenização deve incluir as verbas trabalhistas, especialmente os depósitos de
FGTS, perdidos em razão da incapacidade permanente para o trabalho.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Do quantum indenizatório. Danos morais e estéticos
A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte
recorrida, analisou a efetiva ocorrência dos danos morais e dos danos estéticos e
reduziu o valor da condenação em compensação por danos morais para R$
15.000,00 (quinze mil reais) e da reparação de danos estéticos para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Para tanto, assim delineou a situação fática:

Os danos morais, ferindo a subjetividade da pessoa, seus conceitos e
sentimentos, tais como os próprios atributos pessoais da personalidade, devem
merecer maior atenção em sua mensuração, não devendo a indenização deles
decorrente, todavia, servir para enriquecimentos sem causa dentro da órbita da
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

lide. Logo, na fixação do dano moral, deve o juiz levar em conta os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofendido e a
capacidade financeira do ofensor.
E, assim, considerando o grave acidente, bem como todo o montante a
ser percebido pelo requerente, consideradas as peculiaridades do caso em exame,
as condições financeiras das partes, o valor fixado na sentença a título de danos
morais não se mostra razoável, devendo ser reduzido para o montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais).
[...]
Quando tratamos de dano estético, a responsabilidade civil se configura
quando, em decorrência da conduta ilícita de terceiros, a vítima sofre alterações em
sua aparência física. Esse tipo de dano afeta a pessoa em sua autoestima e pode
também ter impactos em sua saúde e integridade física.
No caso em análise, conforme atestado pelo perito expert, em
decorrência do acidente, o autor sofreu danos físicos permanentes, resultando em
uma diminuição funcional permanente do membro inferior esquerdo, afetando sua
capacidade de locomoção, juntamente com a presença de cicatrizes na região,
sendo evidente a existência de danos estéticos a serem indenizados (ordem n. 14).
Entretanto, considero que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é mais apropriado
e suficiente para reparar o dano estético, visto ter sido fixado em montante
excessivo pela sentença (e-STJ fls. 703-704).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp n. 2.196.652/PR,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/3/2023
AREsp 866.899/SC,
21/09/2016.
Salvo essas hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento
Súmula 7/STJ,
do recurso.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto aos danos materiais alegados pelo recorrente, o Tribunal de
Justiça decidiu nos seguintes termos:

No que se refere aos alegados danos materiais decorrentes do
deslocamento para sessões de fisioterapia, melhor sorte não acompanha ao autor.
Para sustentar sua alegação, apenas forneceu ilustrações da distância
entre sua residência e o centro terapêutico de fisioterapia, além de um documento
que indica os preços médios de venda de combustível à época dos fatos. No
entanto, não apresentou qualquer documento que comprove os gastos
efetivamente realizados.
Portanto, não há evidências suficientes para sustentar a ocorrência de
danos materiais relacionados à locomoção para as sessões de fisioterapia realizada,
segundo ele, na época em que se recuperava dos danos ocorridos com o sinistro.
Nesse contexto, o autor também alega a indispensabilidade de
assistência contínua de um cuidador profissional, argumentando que sua saúde
debilitada e sua incapacidade decorrente do acidente resultaram em sérias
limitações físicas, dor constante e perda significativa de força.
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

Entretanto, conforme destacado no laudo pericial anexado aos autos
(ordem n. 14), o perito expert afirmou categoricamente que, embora a capacidade
de locomoção do requerente estivesse bastante comprometida, não seria
necessário o auxílio de um cuidador profissional.
Ademais, não foram trazidas provas outras a demonstrar que o
requerente se valeu deste serviço ou que precise dele no seu dia a dia para a
realização das tarefas do cotidiano.
Dessa maneira, diante da falta de comprovação da imprescindibilidade
de um cuidador, também rejeito a pretensão autoral (e-STJ fls. 700-701).

A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido, no
tocante à ausência de comprovação dos danos materiais alegados, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca da indenização sobre os
depósitos de FGTS, apesar da oposição dos embargos de declaração. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do
STJ.

- Do pensionamento vitalício e da compensação com o benefício
previdenciário
A recorrente sustenta que a pensão vitalícia é devida pela redução
laboral, sem possibilidade de compensação com benefício previdenciário, por se
tratar de verbas de natureza jurídica distintas e autônomas.
O
por outro lado, assentou que a pensão deve apenas
TJ/MG,
complementar o benefício do INSS, de modo a garantir ao autor a renda
equivalente ao salário que percebia à época do acidente (R$ 2.088,06), de acordo
com os seguintes fundamentos:

Como se verifica, todas as questões trazidas a reexame foram
devidamente fundamentadas e, quanto à pensão a ser paga ao autor, foi definido
que “fica mantido o valor fixado na sentença, mas, acrescido do direito ao
recebimento do valor equivalente ao décimo terceiro salário, a ser pago em parcela
única ao final do ano, no mês de dezembro, conforme disposto na Lei n. 4.090/1962.
Há que ser registrado que o valor da pensão deve corresponder à complementação
do benefício previdenciário que receber o autor junto ao INSS, necessário a alcançar
o montante do salário que recebia quando do acidente ocorrido.”
O acórdão de forma alguma determinou a compensação de valores e
sim a cumulação do benefício pago pelo INSS e a pensão a ser paga pelos réus. O
que foi definido e que a indenização complemente o benefício previdenciário, no
sentido de que o montante alcance o salário do autor na época do acidente, sob
pena de enriquecimento ilícito.
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

Ora, permitir que haja sobreposição do benefício previdenciário com a
pensão mensal a ser paga pelos réus, gerará enriquecimento do autor, na medida
em que passará a perceber valor mensal muito superior àquela remuneração que
lhe era paga antes do acidente (e-STJ fls. 748-749).

Sobre o tema, “A jurisprudência desta Corte Superior entende que a
pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na
época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando
não houver comprovação do exercício de atividade remunerada” [...] (AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
REsp 1387544/AL,
19/05/2017)
No mesmo sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.393.977/RJ,
de 2/12/2024.
De outra parte, consoante jurisprudência desta Corte Superior, não é
possível deduzir eventual benefício previdenciário auferido pelo recorrido do valor
da pensão devida por ilícito civil. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
EM
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
JULGAMENTO ULTRA PETITA
SÚMULA 7/STJ.
COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO.
PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO
VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.
JULGAMENTO: CPC/2015.
1. [...]
10. O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão
vitalícia previsto no
do
exige apenas a comprovação da redução da
art. 950
CC/02
capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de
atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da
pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes.
11. O benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento
vitalício. Precedentes. Na hipótese, ademais, não há que se falar em dedução de
quaisquer outros valores, até porque, os supostos descontos obrigatórios dizem
respeito a quantias que, eventualmente, terão de ser desembolsadas pelo próprio
recorrido.
12. [...]
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.884.887/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
16/8/2021.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENSIONAMENTO
MENSAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
INDEPENDÊNCIA.
ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

2. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito
civil com benefício previdenciário sem que isso importe em ofensa ao princípio da
reparação integral. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.581.256/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2021,
9/3/2021.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. [...]
7. É possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento
de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens.
Precedentes.
8. [...]
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.726.601/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2019,
26/4/2019.

De todo o exposto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em
dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a
cumulação de benefício previdenciário com pensão de natureza civil indenizatória,
por possuírem origens e fundamentos distintos.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte, impõe-se a
reforma do acórdão neste ponto.

- Da constituição de capital para garantia do pagamento da pensão
O Tribunal de origem indeferiu o pedido de constituição de capital ou
caução fidejussória para a garantia do pagamento da indenização mensal fixada
pelos seguintes fundamentos:

No entanto, especificamente no caso em exame, há algumas
peculiaridades a serem observadas. Além da questão exposta na sentença, que se
refere ao enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura, há situação
ainda mais complexa para a situação em julgamento.
Uma vez que o requerente ainda se encontra recebendo auxílio doença,
se mostrando incerta a situação quanto ao tempo de permanência do referido
benefício ou a concessão de aposentadoria por invalidez e, neste caso, qual seria o
valor do novo benefício, não se faz possível o cálculo de um capital a ser constituído.
Ademais, em se considerando a referida peculiaridade, em sede de
execução de sentença poderá até mesmo ser revisto o valor a título de pensão, caso
se altere o recebimento de benefício previdenciário do autor.
Desta forma, a sentença deve ser reformada, apenas no sentido de que
a pensão a ser paga deve complementar o valor do benefício previdenciário do
autor, alcançando o valor do salário recebido à época do acidente, podendo, por
isso, o valor ser revisto com o decurso dos anos e a alteração do benefício
previdenciário (e-STJ fl. 709).

Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

Tendo em vista a reforma do acórdão quanto à possibilidade de
cumulação do benefício previdenciário com o pensionamento por ilícito civil, bem
como a procedência da condenação ao pagamento de pensão indenizatória,
verifica-se que o posicionamento do
está em dissonância com a
TJ/MG
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, "em ação de indenização,
procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória
para a garantia do pagamento da pensão, independentemente da situação
financeira do demandado", nos termos da

Súmula 313/STJ.
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.
Quanto à petição de e-STJ, fls. 843–848, nada há a deferir, uma vez que
a execução provisória deve ser requerida incidentalmente perante o juízo de
origem.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a
fim de reformar o acórdão recorrido para admitir a cumulação do benefício
previdenciário com a pensão de natureza civil indenizatória, bem como para
determinar a constituição de capital, nos termos da Súmula 313/STJ.
Documento eletrônico VDA54336468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 18:59:56
Código de Controle do Documento: 112e4334-631e-4f48-ba2d-604a53de404a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.948.765 / MG
Número Registro: 2025/0193412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076722420128130027 10000241682426004 76722420128130027
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO VITOR FELISBERTO
ADVOGADO : CLESCIO CESAR GALVAO - MG097535
AGRAVADO
: DARKSON LIMA DOS REIS
ADVOGADO : CÁSSIO STEFÂNIO DA CRUZ - MG137502
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MATOS GONTIJO
ADVOGADO : ALEXANDRE DE FREITAS MACHADO - MG054763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
17/03/2026
23/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA55294326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 0d14e37f-06e6-435a-aca2-c2afa839bb16

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 0d14e37f-06e6-435a-aca2-c2afa839bb16